Tribunal: TJMT
Processo: 1068334-20.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA (SÚMULA 11/TRU). EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. EXCEÇÕES. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068334-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMITA FRERES DOURADO - CPF: 970.865.501-59 (RECORRENTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA (SÚMULA 11/TRU). EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DOS

FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. EXCEÇÕES. PRESUNÇÃO
R
ECONHECIDA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO
. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).
Reconhecimento da presunção relativa dos fatos alegados na inicial.

3
.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4
.Recurso conhecido e não provido.

5
. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1068334-20.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
SAMITA FRERES DOURADO

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

SAMITA FRERES DOURADO ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida no
ID 179550700/PJe2.
Concluiu que: a) o autor não reconhece transações realizadas em sua conta de transferências no valor de R$ 19.980,00 e outra no valor de R$ 19.999,00; b) o TED de R$ 19.980,00 foi estornado pela requerida após inúmeras reclamações, o que não aconteceu com a outra transação de R$ R$ 19.999,00, que passou a ser cobrada em seu cartão de crédito, com juros, totalizando um débito no valor de R$ 20,677,77; c) conforme afirmado em contestação, ID Num. 110740231 - Pág. 8, a autora foi vítima do golpe da central falsa, onde golpistas ligam passando-se pelo próprio banco; d) a restituição em dobro da tarifa cobrado pelos dois
TED’s
realizados, no valor de R$11,00 cada um, conforme contestação ID. 110740231, Pág. 13, foram devidamente estornados a autora. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais
e
: a) declarou inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 20.677,77 (vinte mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos);
b) condenou a Reclamada a pagar a Reclamante, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação e confirmou a tutela concedida e aplicou a multa por descumprimento de liminar, fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante determinado no ID 105103721.

A parte
reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 179550703/PJe2.
Sustentou que: a) todas as transações financeiras contestadas pela autora foram realizadas por ela, pessoalmente nos terminais de autoatendimento do Banco e confirmadas com sua senha pessoal; b) o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
; c) não há justificativa para a imposição da multa, uma vez que o banco agiu em obediência à decisão proferida pelo juízo, conforme consta nos autos em id. 105885095 e id.106909140. Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença, para: a) o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, ou subsidiariamente, a culpa concorrente da autora; b) o reconhecimento da inexistência do dano moral; c) a revogação da tutela antecipada, bem como o a revogação da multa aplicada.

A parte
reclamante apresentou contrarrazões no ID 179550707/PJe2.A
rgumentou que: a) a recorrente
não se
d
esincumbiu
do
seu
ônus
probandi
uma vez que não apresentou contestação; b) a recorrida manifestou nos autos na petição de ID. 111161026, requerendo que fosse certificado o decurso de prazo e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, face a confissão ficta quanto a matéria deduzida na petição inicial e documentos apresentados; c) a recorrente não pode ser valer de recurso inominado sustentando que há provas nos autos que descaracterizam a falha na prestação de serviços denunciada pela recorrida; d) a única manifestação da recorrente que consta após a realização da audiência, se trata de tentativa de explicação de descumprimento da liminar (ID. 110544650); e) incontroverso que a falha na prestação de serviços ocorreu; f) houve cobrança de valor
indevido; g) houve falha na segurança do banco; h) não há nenhum documento que comprove que tenha sido a autora quem se utilizou e beneficiou do referido valor de R$ 20.697,77. Ao final, requereu não seja conhecido e provido o recurso inominado da recorrente/requerida, por total ausência de dialeticidade, ainda, requereu seja negado provimento, mantendo a r. sentença na íntegra e declaração a confissão ficta em razão da ausência comprovada de contestação aos pedidos da autora.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observaras diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como
a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos da inicial com o argumento de que a
reclamado não juntou qualquer documento que esclareça a respeito da fraude ocorrida na conta da reclamante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Embora
a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente
sustentou que todas as transações financeiras contestadas pela autora foram realizadas por ela, pessoalmente nos terminais de autoatendimento do Banco e confirmadas com sua senha pessoal,
satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei n° 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

Ainda que a parte compareça à audiência de conciliação, não havendo apresentação de contestação, no prazo de 5 (cinco) dias,
a
revelia também é decretada, consoante estabelece a Súmula 11 (Cível) da Turma Recursal Única:

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

No caso dos autos, a parte reclamada foi regularmente citada (ID 179550687/PJe2) e esteve presente na audiência de conciliação (ID 179550687/PJe2), mas não apresentou contestação, razão por que sua revelia foi corretamente decretada, incidindo os respectivos efeitos, especialmente a presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a
presunção relativa de veracidade
dos fatos alegados pela part
e reclamante
(art. 344 do
CPC), todavia,
a
revelia não produz efeito quando: "
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(art. 345,
incisos I a IV, do CPC
), além dos fatos: "
I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a part
e reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A revelia

enseja a
presunção relativa da veracidade dos fatos
narrados pelo

autor da

ação, podendo
ser infirmada pelas demais
provas dos

autos, motivo

pelo qual

não determina

a imediata
procedência do pedido.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se
pela inexistência do débito exigido pela parte reclamada, o que leva a caracterização da conduta ilícita.

Ademais, a sentença bem solucionou a questão, sem sequer aplicar a confissão
ficta:

Analisado o processo e os documentos que o acompanham, verifica-se que o reclamado não juntou qualquer documento que esclareça a respeito da fraude ocorrida na conta da reclamante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

Ademais, os bancos devem desenvolver mecanismos de segurança hábeis a diminuir os riscos de fraude, sob pena de ficar caracterizado o defeito na prestação do serviço. In
casu
, competia ao banco comprovar que não houve fraude, e, conforme afirmado em contestação, ID Num. 110740231 - Pág. 8, a autora foi vítima do golpe da central falsa, onde golpistas ligam passando-se pelo próprio banco.

Dessa forma, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, que demonstra a necessária declaração da inexistência do débito, no valor de R$ 20.677,77 (vinte mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Portanto, não há prova da origem da dívida e a
senten
ça deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 4.000,00
)a
tende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em15%sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023